Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023345-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE DE MAGALHAES - CPF: 061.189.221-95 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
,

bem como
condenou a parte
reclamante

por litigância de má-fé. A
parte
rec
lamante
alegou inexistência de relação jurídica com a cessionária, ausência de notificação válida da cessão de crédito e indevida inscrição em órgãos de proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a dívida e a cessão de crédito foram devidamente comprovadas e se a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima; e (
ii
) saber se a conduta da parte
reclamante
configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a higidez do crédito e a legitimidade da inscrição em órgãos de proteção é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4.

A apresentação de contrato com assinatura física, não impugnada especificamente pela parte devedora, presume-se autêntica e válida, dispensando prova pericial, nos termos do art. 411, III, do CPC e Súmula 51 da Turma Recursal.

5.
A cessão de crédito foi devidamente comprovada por documento não impugnado especificamente, formalizando a legitimidade da cobrança pela cessionária.

6.
A litigância de má-fé exige a prática dolosa de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC ou o caráter manifestamente infundado do reclamo, o que não se verifica na alegação de inexistência de relação jurídica quando há cessão de crédito e ausência de notificação regular do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A impugnação genérica de contrato com assinatura física, sem elementos que o fragilizem ou comparativo de assinaturas, não afasta a presunção de autenticidade e validade do documento, legitimando a cobrança do débito.

2.
A alegação de inexistência de relação jurídica com o cessionário, em caso de cessão de crédito devidamente comprovada, não configura litigância de má-fé quando o devedor não foi regularmente notificado da cessão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. TJMT, RI: 10732128520228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023. Turma Recursal, Súmula 50. Turma Recursal, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023345-18.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ANA CAROLINE DE MAGALHAES

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CAROLINE DE MAGALHAES ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendida pela negativa da concessão de crédito devido à restrição em seu nome; b) consultou SPC/SERASA e confirmou pendências financeiras indevidas em seu nome, sendo a
parte

r
eclamada suposta credora do valor de
R$ 2.285,37 referente
ao contrato IBIIBSP457349110, disponibilizado em 13/4/2021; c) jamais contraiu dívidas com a
parte

r
eclamada, nem firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, sustentando que as restrições são indevidas; d) procurou a
parte

reclamada
via SAC para saber a origem dos débitos, mas não obteve explicação nem êxito na retirada de seu nome da lista de devedores. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; b) a condenação da
parte

r
eclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$

10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a prova documental é suficiente para analisar o mérito, sendo o julgamento antecipado da lide adequado;
b
) a
parte
re
clama
da
apresent
ou termo e notificação de cessão e contrato devidamente assinado pela parte
reclamante
;
c
) a restrição foi inserida em 20/3/2025, enquanto o termo de
cessão foi assinado/registrado em 25/8/2022 e 12/9/2022, respectivamente, refutando a alegação da
parte

reclamante
de que a cessão foi posterior à negativação;
d
) a comunicação da cessão de direitos creditórios é necessária apenas para evitar que o devedor pague a quem não é mais
credor
, sendo
desinfluente
para a inclusão do nome nos cadastros de restrição ao crédito;
e
) a parte
reclaman
te não juntou comprovantes de quitação de seu débito com a empresa cedente, não demonstrando ato ilícito da
parte
re
clama
da;
f
) a parte
reclam
ante intencionalmente alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, caracterizando litigância de má-fé. Ao final: a)
julgou improcedent
e
s

os pedidos
inicia
is
; b)
reconheceu
a litigância de má-fé e
condenou
a parte
reclamante
ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Sustentou que: a) a
parte

reclamada
realizou negativações indevidas antes mesmo de possuir poderes para tal, pois o termo de cessão de crédito é

posterior à restrição, conforme extrato
apresentado pela
própria
reclamada
; b) a notificação do co
nsumidor exclusivamente via eletrônica não atende ao que determina o art. 43, § 2o, do CDC e a Súmula 359 do STJ, sendo necessária correspondência ao endereço do consumidor; c)
inexiste relação jurídica com a
parte

reclamada
, pois
não foi cientificada da suposta cessão de crédito, não recebendo notificação para tomar providências, o que invalida a cessão; d) a Súmula 385 do STJ não é aplicável, pois a negativação
discutida nos autos
é a mais antiga e a existência de restrições anteriores canceladas antes da propositura da ação não afasta o dano moral; e) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) pela inscrição indevida e a fixação do
quantum
indenizatório deve considerar a dor e angústia suportadas, servindo de pena para a
parte

reclamada
; f) a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não h
ouve
dolo na
sua
conduta
. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação por litigância de má-fé; b)
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
. Na oportunidade
,
a parte reclamada
ar
gumentou
que
a alegação da recorrente de insuficiência financeira para a
concessão da
justiça gratuita não possui prova cabal, devendo o recurso não ser conhecido por deserção.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física (ID 311735375
/PJe2
,
p
ág. 4), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova pericial grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)” “(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 311735376,
p
ág. 23.

Assim, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses tipificadas e, muito menos, o
caráter
manifestamente
infundado
da parte reclamante ou a alteração dolosa da verdade dos fatos.

Embora a parte reclamante tenha alegado em sua petição inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, que conseguiu demonstrar a origem do débito, no presente caso, tal hipótese não caracteriza litigância de má-fé, porquanto houve a cessão do crédito discutido e a parte reclamante não foi regularmente notificada.

Por estas razões, não se verifica a prática de litigância de má-fé, devendo a condenação a esse título ser excluída.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025